Tribunal: STF
Processo: AI 58561
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA ANONIMA DO SERVIÇO PÚBLICO. NÃO VIOLA
A C.F., NEM NEGA VIGENCIA AO CÓDIGO CIVIL O ACÓRDÃO QUE CONDENA
MUNICÍPIO A INDENIZAR PREJUIZOS SOFRIDOS POR PARTICULARES EM
CONSEQUENCIA DO TRANSBORDAMENTO DAS ÁGUAS DE RIO EM VIRTUDE DE
CHUVAS TORRENCIAIS QUE, APESARR DE REGISTRADAS NO PASSADO, NÃO FORAM
OBJETO DE CAUTELAS TECNICAS DA PREFEITURA. A FIM DE AUMENTAR-LHE A
CAPACIDADE DE DESCARGA. CULPA ANONIMA DO SERVIÇO PÚBLICO: -
PRECEDENTES.